Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial decorrente de auditoriarealizada no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), determinada pelo Acórdão 1706/2016 - TCU - Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 5879/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) originada a partir de determinação do Acórdão 1706/2016-TCU-Plenário , relativo à auditoria de conformidade realizada no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com o objetivo de verificar a regularidade na aplicação de recursos federais oriundos da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva); Considerando que, no âmbito desta TCE, este Tribunal, por meio do Acórdão 6282/2021-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas de Andrew George William Parsons, então presidente do CPB, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992; Considerando que, em face dessa condenação, o responsável interpôs recurso de reconsideração, o qual foi conhecido e parcialmente provido, por meio do Acórdão 13699/2023-TCU-Primeira Câmara , que afastou parte das irregularidades e estabeleceu novo e improrrogável prazo de quinze dias para que Andrew George William Parsons efetuasse o recolhimento do débito apurado, devidamente atualizado monetariamente, mas sem a incidência de juros de mora; Considerando que a mesma deliberação informou expressamente ao responsável que a liquidação tempestiva do débito, nos exatos termos fixados, teria o condão de sanear o processo, permitindo a alteração do juízo de mérito de suas contas, de irregulares para regulares com ressalva, com base na faculdade prevista no art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que Andrew George William Parsons efetuou, em 11/1/2024, o recolhimento integral do valor devido, no montante de R$ 112.669,97, aos cofres do Comitê Paralímpico Brasileiro; Considerando que o CPB, instado por este Tribunal, confirmou oficialmente o recebimento da referida quantia, encaminhando o respectivo comprovante de transferência, o que atesta a efetiva quitação do débito; Considerando que o pagamento foi realizado de forma tempestiva, uma vez que o prazo processual para a quitação foi suspenso durante o período de recesso do Tribunal (de 18/12/2023 a 16/1/2024, conforme Portaria-TCU 165/2023); Considerando que, uma vez cumprida a condição estabelecida pelo Acórdão 13699/2023-TCU-Primeira Câmara , deve-se alterar o juízo das contas do responsável, julgando-as regulares com ressalva e dando-lhe a correspondente quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 202, § 4o, e 208 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares com ressalva as contas de Andrew George William Parsons (CPF XXX.420.207-XX), dando-lhe quitação, ante a comprovação do recolhimento integral e tempestivo do débito que lhe foi imputado; dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Comitê Paralímpico Brasileiro; e arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 021.455/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.089/2019-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.323/2015-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 005.076/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.347/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adriano Osorio de Freitas (XXX.653.261-XX); Andrew George William Parsons (XXX.420.207-XX); Bernardo Leal Rigo (XXX.631.181-XX); Carlos José Vieira de Souza (XXX.546.017-XX); Contato Organizacao de Eventos Ltda - Me (05.204.646/0001-04); Daher Turismo Ltda (41.053.034/0001-21); Glediana Ferreira de Almeida (XXX.908.231-XX); José Amaury Russo (XXX.868.008-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Comitê Paralímpico Brasileiro. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Ana Paula Macedo Terra (121.153/OAB-RJ) e Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (39918/OAB-DF), representando Andrew George William Parsons; Mário Thiago Gomes de Sá Padilha (22362/OAB-DF) e André Roriz Bueno (28.188/OAB-DF), representando Contato Organizacao de Eventos Ltda - Me; Luiz Fernando de Moraes (27.437/OAB-DF), representando Thaina Cerqueira Carneiro; Pedro Henrique Rebello de Mendonca (149.272/OAB-RJ), representando Adriano Osorio de Freitas; Pedro Henrique Rebello de Mendonca (149272/OAB-RJ), representando Glediana Ferreira de Almeida; Livia Maria Soares Nascimbem (433.499/OAB-SP) e Paulo Victor Barchi Losinskas (306109/OAB-SP), representando Comitê Paralímpico Brasileiro; Pedro Henrique Rebello de Mendonca (149272/OAB-RJ), representando Carlos José Vieira de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.